Tribunal: TJDFT
Processo: 0704454-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. IRDR 21. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa da parte exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte recorrente possui legitimidade ativa para propor cumprimento individual de sentença coletiva; e (ii) avaliar a necessidade de sobrestamento do feito em razão da pendência de embargos declaratórios no IRDR 21.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese firmada no IRDR 21 estabelece que somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF à época da ação coletiva no 32.159/97, possuem legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença.
4. A recorrente, embora vinculada à Administração Direta, era representada pelo SINDSER/DF, conforme demonstrado nos autos, não atendendo ao requisito de representação exclusiva pelo SINDIRETA/DF.
5. Deferido o pedido de gratuidade de justiça, com efeitos ex nunc, por ausência de elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. Somente os servidores pertencentes à Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF, possuem legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, II; 924, I; 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2009165, ApCiv 0714174-44.2023.8.07.0018, Rel(a). Des(a). Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 11/06/2025, p. 26/06/2025; Acórdão 2015275, ApCiv 0719101-19.2024.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 25/06/2025, p. 14/07/2025.